Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A alegação de erro material na existência de contratação de seguro prestamista depende de demonstração.
2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.